Tribunal: TJSP
Processo: 2122521-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Município da Estância Balneária de Praia Grande - Parcelamento do débito que permite a suspensão da exigibilidade e do tramite processual, nos termos do art.151, IV do CTN, contudo não prejudica a análise do mérito do agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que determinou a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da execução fiscal - Infrutífera

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Município da Estância Balneária de Praia Grande - Parcelamento do débito que permite a suspensão da exigibilidade e do tramite processual, nos termos do art.151, IV do CTN, contudo não prejudica a análise do mérito do agravo de instrumento - Insurgência contra decisão que determinou a inclusão do sócio da empresa executada no polo passivo da execução fiscal - Infrutífera a tentativa de citação da empresa executada por carta - Impossibilidade de reconhecimento da dissolução irregular da pessoa jurídica - Dissolução devidamente registrada na JUCESP - Ausência de ilegalidade de atos ou prática de excesso de poderes pelos sócios - Inaplicabilidade da Súmula no 435 do c.STJ - Decisão reformada - Recurso provido, com determinação.